Tribunal: TJES
Processo: 5000793-59.2024.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000793-59.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ELIZABETE GONCALVES GUIMARAES

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000793-59.2024.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ELIZABETE GONCALVES GUIMARAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TOI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
ELIZABETE GONCALVES GUIMARAES
em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando, em apartada síntese, que no dia 25/10/2023 o medidor de energia elétrica de sua residência foi retirado pela requerida, sob alegações de irregularidades no consumo, bem como teve o seu fornecimento de energia suspenso. Diante do exposto, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência do autor. No mérito, requer seja declarada a inexistência do débito, a condenação da requerida a restituição em dobro dos valores pagos pelo requerente, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: "alegando, em apartada síntese, que no dia 30/05/2022 o medidor de energia elétrica de sua residência foi retirado pela requerida, sob alegações de irregularidades no consumo"

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado. Inobstante, pugna a recorrente pela procedência do pedido contraposto.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que a perícia fora realizada unilateralmente pela ré, não cuidando em demonstrar que realizou todos as determinações que impõem as Resoluções Normativas da ANEEL. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: " 14. Com efeito, embora os atos praticados pela empresa distribuidora de energia elétrica gozem de presunção relativa de legitimidade, tal presunção é elidida pelo desrespeito aos procedimentos estabelecidos nas normas editadas pela agência reguladora, notadamente com relação à ausência de comprovação de entrega do TOI no prazo estabelecido na resolução normativa e, ainda, antes da emissão do demonstrativo de consumo irregular e da apuração das diferenças para pagamento. 15. Resta claro, portanto, que não foi dada à requerente a oportunidade de apresentar recurso em face do TOI, contrariando o disposto da Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021. É o caso, portanto, de declarar a nulidade do TOI 9910601 e do procedimento de recuperação de consumo, bem como a inexistência do débito dele decorrente, correspondente ao montante de R$ 5.393,13 (cinco mil trezentos e noventa e três reais e treze centavos)."

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a autora encontra-se desassistida.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)